Tribunal: TJMT
Processo: 1040651-42.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo Interno:

1040651-42.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:

GABRIEL CASTELLA CARDOSO

Agravado:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.º DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo Agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

2.

Será negado, monocraticamente, seguimento a Recurso Inominado em desacordo com o teor do art. 42, § 1.º da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3.

Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC.

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado em razão da ausência do recolhimento das custas processuais, uma vez que a parte Agravante não juntou documentos que pudessem convencer este juízo sobre a sua condição de hipossuficiência ou miserabilidade, e tampouco e
fetuou o recolhimento do preparo recursal.

Aduz em sede de Agravo Interno que a decisão merece reforma, uma vez que faz jus aos benefícios da justiça gratuita devido ao alto custo mensal que possui como despesas com alimentação, moradia, água, energia e telefone, sendo a principal fonte de renda da sua família.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o necessário.

VOTO

Colendos pares:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em comento, trata
-se de ação de cobrança em que o Recorrente

afirma possuir o direito ao auxílio-fardamento, no percentual de 30%, no ano de 2016 a 2019 conforme previsto no artigo 129 da Lei Complementar n. 555/2014.

A sentença do juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da inicial se insurgindo o agravante em face dessa sentença.

Após ser interposto o recurso o Juízo de 1º grau remeteu os autos a esta Turma Recursal, sendo que em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte Recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (id nº 135749190).

Contudo, conforme decidido no pedido de reconsideração no ID 136947184,
embora a parte Agravante tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, os documentos por ela juntados não demonstraram sua incapacidade de suportar as custas processuais. Isso porque recebe subsídio acima do que pode ser considerado como situação de hipossuficiência e miserabilidade – aproximadamente R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) bruto, e R$ 7.555,86 (sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) líquido.

Embora o Agravante alegue que possui muitos gastos com despesas com alimentação, moradia, água, energia e telefone, é sabido que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RENDA INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Os atuais artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/2015 assim dispõe, in verbis: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."(...)"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." - Em princípio, a concessão desse benefício depende de simples afirmação da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário. - Os documentos coligidos aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência. - Em consulta às plataformas CNIS e PLENUS, verifica-se a existência de, ao menos, duas fontes de renda do autor que descaracterizam a alegada inviabilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família: os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, além do ordenado mensal que percebe como empregado contratado. - Ademais, consulta ao RENAJUD dá conta da propriedade de três veículos automotores, que já configuraria, consoante as regras de experiência (artigos 335 do CPC/1973 e 375 do NCPC), indicativo de ostentar capacidade financeira para fazer frente às despesas processuais ordinárias. Precedentes do C. STJ. - Apelação não provida.(TRF-3 - AC: 00035364620134036110 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/09/2016, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2016)
.

Desse modo, tendo em vista o prévio indeferimento da justiça gratuita e a ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira, ainda, inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe, consoante a orientação do Enunciado nº 80 do FONAJE:

Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Portanto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso inominado interposto.

Pelas razões expostas, conheço do presente Agravo Interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 136782699, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022